Tribunal: TJMT
Processo: 1013514-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1013514-25.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA
Vistos,
Atendendo a cota do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id. 48960483), converto o julgamento em diligência e determino que se intime a defesa do recorrido José Eugênio da Silva, para que apresente as contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público.
Em caso de não apresentação pelo advogado constituído nos autos, providencie a intimação pessoal do recorrido para, querendo, constituir novo advogado, ou, no caso de ausência de condições econômicas ou de manifestação do insurgente, seja o caderno processual remetido à Defensoria Pública daquela unidade judiciária para apresentação da peça pertinente.
Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para a elaboração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator